Tribunal: TJMT
Processo: 1003855-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003855-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR - CPF: 026.679.071-24 (PACIENTE), DENISE DA SILVA NERY - CPF: 041.249.839-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO [ART.180, CAPUT, DO CP] – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDO COM

02 (DOIS) TELEVISORES LG EM SUA RESIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA RES PELA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA PRISÃO PREVENTIVA, PORQUANTO GENÉRICA E ABSTRATA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA ATIVO [No.9860-74.2016.811.0004] – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 06 DO TJMT –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTES

– PRECEDENTES STJ [HC
316.706
] –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA

ENCAIXE

NO GRUPO DE RISCO – PREQUESTIONAMENTO

– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A segregação do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública (
art. 312, do código de processo penal
) para evitar sua reiteração delitiva, uma vez que possui executivo
de pena pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo 06, do TJMT, dispõe que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“[...]Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

Descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não demonstra se enquadrar no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, incisos LXVIII da Carta Magna e

artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em favor de WILSON FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR, qualificado, que nos autos do processo
no.

1001473-77.2021.8.11.0004,
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da

2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23.02.2021, pela suposta incursão no delito previsto artigo 180, ‘
caput’
, do Código Penal.

Sendo realizada a audiência de apresentação no dia 24.02.2021, com a manifestação ministerial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva
, oportunidade em decretada sob o
risco de reiteração criminosa, e manutenção da ordem pública.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentação idônea na prisão preventiva,
porquanto
genérica e abstrata, 2) existência de mácula ao princípio da presunção da inocência, pois o delito em tese é cometido sem violência, ressonado à prisão preventiva como excepcionalidade, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) fixação de medidas cautelares diversas da prisão, 5) aplicabilidade da Recomendação no 62, do CNJ.

Argumenta que: “
(...)o juiz de piso suporta o cárcere na garantia da tranquilidade social; sustentou que há risco de reiteração delitiva em razão de histórico criminal em desfavor do paciente
.”(sic.)

Aduz que
: “(...) o fundamento do juiz a quo é inidôneo, pois, além de ignorar as circunstâncias pessoais do enclausurado, e que o procedimento versa sobre suposta conduta praticada sem qualquer violência, adota precipitada medida extrema sem qualquer espaço à razoabilidade fática
.”(sic).

Ressalta que: “
(...)

no que toca à decretação da prisão automática pela reincidência, esta destoa da constituição federal e da própria legislação processual que estabelece que a prisão deve ser utilizada para acautelamento da persecução penal, devendo ser demonstrado risco concreto à legitimar coerção pessoal
.” (sic).

Informa ainda, que:
“(...)como desdobramento do princípio da proporcionalidade, o princípio da homogeneidade das medidas cautelares preconiza que a prisão processual não pode ser mais grave que a própria pena a ser aplicada ao réu. Nesse sentido, quando se visualiza que ao final não será imposta a prisão, não se justifica a medida de segregação cautelar.”(Sic.)

Consigna, por derradeiro, que: “(...)
a crise sanitária do ambiente prisional, efetivamente demonstrada pelo estado de aglomeração que culminou em contágio e posterior interdição judicial já ultrapassada, aponta rigor à observação da Recomendação 62 do CNJ, e conseguinte acolhimento do presente remédio libertário
.”(Sic.)

Sobreleva, que a prisão foi decretada com base na gravidade em abstrato da conduta e que não restam demonstrados os requisitos do art.312 do CPP, pugnando assim pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do art.319 do CPP.

Requer a concessão da ordem com o relaxamento da prisão preventiva, oportunidade em que prequestiona a matéria. Juntou documentos (Id.78961955).

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva –

Relator em Substituição legal. (Id. 79779983), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 80145457 e 80145458)

Nesta instância, a d. Procuradora Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 81435474)

“SUMÁRIO: PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO DECISUM, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – ORDEM PÚBLICA VULNERABILIZADA COM A REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS, UMA VEZ QUE O PACIENTE OSTENTA PRECEDENTES PENAIS – NECESSIDADE DE UMA REAÇÃO ENÉRGICA ESTATAL NÃO SÓ NO SENTIDO DE COIBIR A RECIDIVA DELITUOSA, MAS O DESRESPEITO AOS VALORES TUTELADOS PELA SOCIEDADE – INSUFICIÊNCIA DO RIGOR DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de WILSON FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR, qualificado, pois, estaria a sofrer suposto constrangimento ilegal oriundo da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise acerca da ausência de fundamentação idônea na prisão, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva,

nos seguintes termos. Vejamos:

“DELIBERAÇÕES

Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de Wilson Francisco de Paiva Junior pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662 -8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório... )

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 14 -PDF),

das testemunhas (fls. 17, 24, 28) da vítima (fls. 21 -PDF) e também com o interrogatório do réu (fls. 32 -PDF).

Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido (fls. 30 -PDF), bem como a nota de culpa (fls. 35 -PDF ) .

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante. Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Wilson Francisco de Paiva Junior Conforme narrado no auto de prisão em flagrante na residência do autor do fato foi encontrado com dois televisores que teria sido furtado da casa da vítima, sendo eu o citado relatou que adquiriu os aludidos objetos pela quantia de R$ 250,00 (duzentos reais).

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal ele possui diversos outros registros criminais, sendo inclusive que possui dois executivos de pena, um encerrado em 27/07/2016 e outro executivo ativo, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de ter respondido ao processo em liberdade durante toda a instrução, o réu possui outros registros criminais, o que demonstra o efetivo risco de incorrer em reiteração delitiva, fundamento apto a embasar o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 93335 SP 2017/0331396 -7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes. Indefiro também a prisão domiciliar, afinal não preenche os requisitos legais.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Wilson Francisco de Paiva Junior .

Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO.

Deve o gestor judicial atualizar o BNMP Determino que seja oficiado à 1a vara (autos 9860 -74.2016.811.0004) desta comarca para que o juízo da execução tenha conhecimento da presente prisão em flagrante encaminhando cópia da presente ata. Saem os presentes intimados. Com a vinda do Inquérito Policial, trasladem -se para o feito principal as peças necessárias para a instrução, arquivando -se estes autos. Cumpra -se. Barra do Garças/MT, 24 de fevereiro de 2021 .

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante no.63.3.2021.3087 (Id.78961955-fls.47/48), no boletim de ocorrência no.2021.45709 (Id. 78961955-fls.57/58) e no.2021.50525 (Id. 78961955-fls.6/64), no auto de apreensão (Id.78961955-fls.51), no termo de reconhecimento da
res
[02 (dois) televisores LG, sendo um 43 ́ ́
smart
, e um 32 ́ ́] e termo de entrega (Id. 78961955-fls.47/48).

Os indícios de autoria, ressoam do fato de que na residência do paciente foram encontrados pela polícia dois televisores que teriam sido furtados da casa da vítima, oportunidade que o ora beneficiário relatou perante a autoridade policial que adquiriu os aludidos objetos pela quantia de R$ 250,00 (duzentos reais)

de uma pessoa que não soube declinar o nome.

Neste diapasão, a prisão do beneficiário restou consubstanciada no perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, porque evidenciado possuir outros registros criminais e, inclusive, o processo executivo de pena ativo

[PEP n.
9860-74.2016.811.0004],
por tráfico de drogas, de modo que, decretada para garantia da ordem pública a se evitar a reiteração criminosa.

Destarte, a ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo Número 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Destarte, inexiste constrangimento ilegal se o decreto de prisão preventiva mostra-se suficientemente fundamentado, em consonância com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, pois: “
não é ilegal a prisão preventiva que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar
(HC 68596/RJ - rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA - 6/11/2007.” (Ana Flávia Messa, in Prisão e Liberdade, editora: Verbo Jurídico, ano 2009, p. 214).

Didática e oportuna a lição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema,
in fine
: “
Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (...) A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral
.” (Código de Processo Penal interpretado. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 803).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS

CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE - ART. 180,
CAPUT
, (
RECEPTAÇÃO
) - PLEITO LIBERATÓRIO - ALEGAÇÃO DE FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - SUBSISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO -
REITERAÇÃO
DE
DELITIVA
- NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES - ORDEM DENEGADA. Justifica-se a prisão acautelatória para o resguardo da ordem pública se manifesta a propensão do Paciente ao cometimento de crimes, caracterizada pela existência de outros processos e para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, mormente quando devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pleito em instância de piso. A
reiteração

delitiva
, demonstrando a propensão do agente ao cometimento de delitos legitima a medida acautelatória. As condições subjetivas favoráveis não bastam à concessão da liberdade clausulada quando demonstrada a necessidade da prisão provisória.” (
N.U 0027370-25.2010.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2010, Publicado no DJE 16/04/2010)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO C/C RECEPTAÇÃO, PORTE DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PRESCINDE DE PROVAS CONCLUDENTES QUANTO À CONDUTA IMPUTADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE EXPÔS DE MANEIRA IDÔNEA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CPP
. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE DE RENITÊNCIA DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI 02 CONDENAÇÕES CRIMINAIS E RESPONDE A UMA TERCEIRA AÇÃO PENAL. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. Tendo em vista a natureza célere do
habeas
corpus
, ação constitucional
de rito sumaríssimo e prova pré-constituída, fica impossibilitada a apreciação, neste momento, da tese
de negativa
de autoria, a qual deve ser resguardada à fase instrutória da ação correlata, tendo em vista que, para o Decreto e manutenção da prisão preventiva, basta que se façam presentes indícios suficientes da autoria. Não é carente
de fundamentação o Decreto constritivo que expõe
de maneira suficiente, ainda que sucinta, as razões que levaram a autoridade a concluir pela imprescindibilidade da custódia, como ocorreu
in casu
. Está presente o requisito do risco à
ordem pública quando evidenciada, mediante a existência
de registros criminais, a probabilidade real e palpável
de reiteração delitiva, consoante precedentes do Superior Tribunal
de justiça. Na hipótese, o paciente já possui processo
executivo
de
pena decorrente
de 02 (duas) condenações criminais[...].
Ordem
denegada.”
(TJMT; HC 77465/2016; Várzea Grande; Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI; Julg. 22/06/2016; DJMT 29/06/2016; Pág. 140)

Não destoa desse entendimento, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS. CRIME
DE
RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DECISÃO, BEM COMO, A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA
DE CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA. Evidencia-se a concreta possibilidade
de reiteração delitiva, já que, o responde a outros seis processos pela prática
de delito contra o patrimônio, bem como, a um processo
executivo
de
pena pela prática da conduta prevista no art. 157, §2o, incisos I e II, o que, demonstra a sua periculosidade e a necessidade da medida constritiva
de liberdade. Não há que se falar em carência
de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco, em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do CPP
quando as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade
de mantença da segregação acautelatória do paciente, considerando a sua periculosidade.”
(TJMT; HC 31215/2014; Barra do Bugres; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 29/04/2014; DJMT 05/05/2014; Pág. 51)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o C. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal.”
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Com efeito, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“[...]Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por derradeiro, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62,
de 18
de março
de 2020, do CNJ não implica automática substituição da
prisão cautelar pela
domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo
de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade
de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no
grupo
de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins
de revogação da
prisão preventiva, ou concessão da
prisão
domiciliar. [...].
(STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Assim, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Acerca do prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

WILSON FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021